Tribunal: TJMT
Processo: 1007847-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS - SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA MAJORADA [GENITOR] - PRISÃO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL; PACIENTE PRESO HÁ 4 (QUATRO) MESES SEM TRABALHAR, PRIMÁRIO, ADVOGADO MILITANTE, COM RESIDÊNCIA CERTA; EVENTUAL CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME ABERTO - PEDIDO DE LIBERDADE - ANÁLISE SOBRE A ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE DOLO - MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO DA ACUSAÇÃO - VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO RECONHECIDA - CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO DOMICILIAR - NECESSIDADE DE SUFICIENTE MOTIVAÇÃO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PACIENTE PRIMÁRIO, COM PROFISSÃO DEFINIDA (ADVOGADO), ENDEREÇO CERTO, FILHOS SOB SUA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA - OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR ALIMENTOS PROVISÓRIOS À VÍTIMA E SUA GENITORA - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO ATO CRIMINOSO E PREDICADOS PESSOAIS SOPESADAS - PRISÃO DESCONTITUÍDA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MANTIDAS - JULGADO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA.
A análise sobre a atipicidade da conduta, por ausência de dolo, se relaciona diretamente com o mérito da acusação e pressupõe a valoração do conjunto probatório, em especial os depoimentos da vítima e testemunhas (TJMT, Enunciado Criminal 10).
A falta de justa causa para a ação penal somente pode ser reconhecida, em sede de habeas corpus, quando dispensar a produção de prova sob o crivo do contraditório (STJ, AgRg nos EDcl no RHC no 116.883/PB; TJMT, HC N.U 1001980-21.2019.8.11.0000)
A prisão preventiva, mesmo que domiciliar, possui natureza excepcional e deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela. Em outras palavras, a imposição de medida cautelar menos restritiva que a prisão domiciliar deve ser, preferencialmente, “a opção hermenêutica a se adotar” (STJ, RHC 113.778/RS).
Se o paciente é primário, tem profissão definida (advogado), endereço certo no distrito da culpa, possui filhos sob sua dependência financeira e está obrigado a adimplir alimentos provisórios à vítima e sua genitora, as medidas cautelares impostas [monitoramento eletrônico; proibição de ausentar-se da residência; proibição de contatar a vítima, devendo manter-se afastado no mínimo por 300 metros, bem como de sua genitora, sendo ainda proibido o contato até mesmo por meio de telefone; proibição de alteração de endereço sem prévia comunicação] apresentam-se eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima, além de garantir a subsistência material dos filhos do paciente (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007847-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS - CPF: 709.836.741-91 (IMPETRANTE), KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS - CPF: 709.836.741-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), A. L. R. T. D. F. (VÍTIMA), KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS - CPF: 709.836.741-91 (ADVOGADO), JUIZ MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE (IMPETRADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (PACIENTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA MAJORADA [GENITOR] - PRISÃO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL; PACIENTE PRESO HÁ 4 (QUATRO) MESES SEM TRABALHAR, PRIMÁRIO, ADVOGADO MILITANTE, COM RESIDÊNCIA CERTA; EVENTUAL CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME ABERTO - PEDIDO DE LIBERDADE - ANÁLISE SOBRE A ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE DOLO - MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO DA ACUSAÇÃO - VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO RECONHECIDA - CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO DOMICILIAR - NECESSIDADE DE SUFICIENTE MOTIVAÇÃO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PACIENTE PRIMÁRIO, COM PROFISSÃO DEFINIDA (ADVOGADO), ENDEREÇO CERTO, FILHOS SOB SUA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA - OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR ALIMENTOS PROVISÓRIOS À VÍTIMA E SUA GENITORA - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO ATO CRIMINOSO E PREDICADOS PESSOAIS SOPESADAS - PRISÃO DESCONSTITUÍDA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MANTIDAS - JULGADO DO STJ -
ORDEM CONCEDIDA.

A
análise sobre a atipicidade da conduta, por ausência de dolo, se relaciona diretamente com o mérito da acusação e pressupõe a valoração do conjunto probatório, em especial os depoimentos da vítima e testemunhas (TJMT, Enunciado Criminal 10).

A falta de justa causa para a ação penal somente pode ser reconhecida, em sede de
habeas corpus
, quando dispensar a produção de prova sob o crivo do contraditório (STJ, AgRg nos EDcl no RHC no 116.883/PB; TJMT, HC N.U 1001980-21.2019.8.11.0000)

A prisão preventiva, mesmo que domiciliar, possui natureza excepcional e deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela.

Em outras palavras, a imposição de medida cautelar menos restritiva que a prisão domiciliar deve ser, preferencialmente,
“a opção hermenêutica a se adotar”
(STJ, RHC 113.778/RS).

Se o paciente é primário, tem profissão definida (advogado), endereço certo no distrito da culpa, possui filhos sob sua dependência financeira e está obrigado a adimplir alimentos provisórios à vítima e sua genitora, as medidas cautelares impostas [monitoramento eletrônico; proibição de ausentar-se da residência; proibição de contatar a vítima, devendo manter-se afastado no mínimo por 300 metros, bem como de sua genitora, sendo ainda proibido o contato até mesmo por meio de telefone; proibição de alteração de endereço sem prévia comunicação]
apresentam-se
eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima, além de garantir a subsistência material dos filhos do paciente

(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007847-58.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

DR. KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS

PACIENTE(S):

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 324491), que converteu a prisão preventiva em domiciliar pelo cometimento, em tese, de satisfação de lascívia mediante presença de criança majorada [genitor] – art.

218-A c/c art. 226, II, do CP –.

O impetrante sustenta que: 1) não haveria
justa causa para o prosseguimento da ação penal,
“pois o fato não constitui crime (ou é atípico)”
; 2) o paciente estaria preso há aproximadamente 4 (quatro) meses sem trabalhar, de modo a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo (impetração em 30.3.2020); 3) o paciente é primário, advogado militante, possui residência certa e, na hipótese de condenação, cumpriria a pena em regime aberto.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória (ID 38757977
),
com documentos (ID’s 38757981/38797968).

O pedido liminar foi deferido (ID 39288490).

O Juízo singular prestou informações (ID 40719977).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA, CAPITULADO NO ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS LEGAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS APTOS À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PELA CONCESSÃO DA ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR CONCEDIDA.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça - ID 43779488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 39288490), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“A denúncia está embasada em declaração da vítima e da testemunha presencial Laura Rodrigues Dias, bem como em mídia digital contendo a gravação do suposto ato libidinoso (ID

39106997)

No caso, a análise sobre a atipicidade da conduta, por ausência de dolo, se relaciona diretamente com o mérito da acusação e pressupõe a valoração do conjunto probatório, em especial os depoimentos da vítima e testemunhas (TJMT, Enunciado Criminal 10).

A falta de justa causa para a ação penal somente pode ser reconhecida, em sede de habeas corpus, quando dispensar a produção de prova sob o crivo do contraditório (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 116.883/PB – Relator: Min. Leopoldo De Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 19.12.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal:

“A discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado, bem como a presença do elemento subjetivo, demanda um acurado exame do conjunto fático- probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, incompossível com a estreita senda do habeas.” (HC N.U 1001980-21.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 4.4.2019)

Logo, não se reconhece a alegada falta de justa causa para prosseguimento da ação penal.

Quanto ao excesso de prazo, o constrangimento ilegal caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC 569038/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 30.3.2020; TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014), sobretudo porque o tempo se segregação [aproximadamente 4 (quatro) meses] não se revela desarrazoado diante da complexidade da ação penal [suposto crime contra a dignidade sexual no ambiente doméstico e necessidade de realização de avaliação psicológica].

Em sua vez, o ato constritivo está motivado na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [masturbação praticada, em tese, na presença da filha de 9 (nove) anos de idade], bem como na necessidade de se proteger a integridade física e psicológica da criança.

Não obstante, o Juízo singular, ao converter a custódia em prisão domiciliar, aplicou medidas cautelares alternativas, sem fundamentar concretamente a necessidade de manter a segregação.

A prisão preventiva, mesmo em domiciliar, possui natureza excepcional e deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela.

Em outras palavras, a imposição de medida cautelar menos restritiva que a prisão domiciliar deve ser, preferencialmente, “a opção hermenêutica a se adotar” (STJ, RHC 113.778/RS -

Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.12.2019).

Registre-se que o paciente é primário (Sistema Primus), tem profissão definida (advogado), endereço certo no distrito da culpa, possui filhos sob sua dependência financeira e está obrigado a adimplir alimentos provisórios à vítima e sua genitora no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Sopesadas as circunstâncias fáticas do ato criminoso e os predicados pessoais, as medidas cautelares impostas [monitoramento eletrônico; proibição de ausentar-se da residência; proibição de contatar a vítima, devendo manter-se afastado no mínimo por 300 metros, bem como de sua genitora, sendo ainda proibido o contato até mesmo por meio de telefone; proibição de alteração de endereço sem prévia comunicação]
apresentam-se
eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima, além de garantir a subsistência material dos filhos do paciente

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para desconstituir a prisão domiciliar do paciente, conservando as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras, sob pena de revogação do benefício.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir a prisão domiciliar do paciente, conservando as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020